Tribunal: TJDFT
Processo: 0724410-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0724410-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO RECANTO DAS EMAS SUSCITADO: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DA CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUIZO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO RECANTO DAS EMAS em face do JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DA CEILÂNDIA, requerendo a declaração do Juízo suscitado como competente para o julgamento da Ação de Busca Apreensão proposta por SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA em desfavor de ALESSANDRO DOS SANTOS BISPO. O Juízo da terceira Vara Cível da Ceilândia declinou da competência para o Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, por entender que se trata de relação de consumo, na qual o consumidor goza do direito à facilitação da defesa dos seus direitos em juízo, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC. O Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas suscita o presente conflito negativo de competência, alegando que o simples fato de se tratar de ação derivada de relação de consumo não autoriza, por si só, o declínio da competência para o foro do domicilio do consumidor, haja vista que a Lei n. 8.078/90 não expressa tal determinação, mas tão somente preconiza a facilitação da defesa dos seus direitos. Acrescenta que nem sempre o foro do domicílio do consumidor será a situação que mais lhe favorece, dependendo da impugnação pelo réu a declaração de incompetência do juízo. O tema ora em discussão é objeto do IRDR 0702383-40.2020.8.07.0000, de minha relatoria, o qual foi admitido pela Câmara de Uniformização deste tribunal em 24/08/2020, com a determinação de suspensão da tramitação de todos os processos em curso que apresentem esse questionamento para evitar julgamentos conflitantes, pois a tese jurídica a ser definida deverá ser aplicada a todos os processos individuais ou coletivos, nos termos em que disciplina o artigo 985 do CPC. Ante o exposto, SUSPENDO a tramitação do Conflito de Competência até o julgamento do incidente acima em referência. Intimem-se. Oficie-se. , Brasília, 1 de setembro de 2020 07:18:35. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator